Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO. CONFIGURADAS. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam perda superveniente do interesse de agir, sobretudo quando demonstrado que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados.
2. No caso, o processo de busca e apreensão foi extinto sem diligenciar em endereço informado pelo Autor para cumprimento do mandado de busca e apreensão.
3. A legislação em vigor não exige como requisito para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do bem no endereço indicado pelo Autor. Exigência que se mostra indevida por não possuir amparo legal.
4. Recurso conhecido e provido.